Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8868 - Procuração
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802657-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISA DE FATIMA DA SILVA NOBRE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA COM PODERES ESPECÍFICOS PARA LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO, HAJA VISTA O INSTRUMENTO DOS AUTOS TER SIDO OUTORGADO HÁ 23 (VINTE E TRÊS) ANOS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO RECHAÇAR A ATUALIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO.
DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO, QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DECISÃO RECORRÍVEL (CPC, ARTIGOS 1.001 E 1.015). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO.

A intimação da parte para promover juntada de documento constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório a justificar a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Recurso de Agravo Interno conhecido, porém, improvido, para manter a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0802657-12.2023.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARISA DE FÁTIMA DA SILVA NOBRE
, contra decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802657-12.2023.8.14.0000.

Em síntese, a requerente possui valores a receber em razão de ação indenizatória julgada procedente. Ocorre que ao buscar o levantamento do precatório correspondente, o juízo determinou ao patrono da parte a juntada de procuração atualizada, uma vez que o instrumento constante nos autos conta com mais de vinte e um anos desde sua outorga, e está digitalizado em cópia simples, sem fazer referência a nenhum processo, seja judicial ou administrativo de Precatório, bem como, foi trazida aos autos apenas quando o advogado foi requerer o pagamento em seu nome.

O causídico peticionou argumentando que não se justificava a juntada de novo instrumento, conforme jurisprudência predominante do STJ.

Todavia, o magistrado novamente solicitou a renovação do instrumento do mandato, em observância ao poder geral de cautela, entendendo ser medida razoável e excepcional diante do tempo percorrido, especialmente em razão da diligência não acarretar nenhum prejuízo para o advogado que atua regularmente, uma vez que é seu dever informar à parte outorgante do andamento do processo, bem como esclarecer dúvidas relativas ao seu trâmite.

Na ocasião, reiterou despacho determinando a juntada de procuração atualizada/recente do patrono, com poderes específicos de levantamento do presente precatório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Face o exposto, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, argumentando que a procuração outorgada juntada aos autos atende os critérios estabelecidos em lei, e diligência de piso se mostra ilegal e desarrazoada trazendo ainda mais morosidade ao feito que já tramita ao longo de anos.

Desta feita, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para o pagamento em nome do patrono JOSÉ RONALDO VIEIRA, e posteriormente, provimento do recurso, confirmando a reforma da decisão agravada a fim de que seja desconsiderada a exigência de procuração atualizada/recente.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática, neguei seguimento ao recurso interposto haja vista que a decisão atacada trata-se de mero despacho, destituído de conteúdo decisório, não cabendo recurso nos termos do art. 1.001 do NCPC.

Face a decisão, requereu seja recebido e provido o presente Agravo Interno, com a retratação da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, para que então seja conhecido e provido o recurso, rechaçando a obrigatoriedade atualizar procuração com poderes específicos para receber o precatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

Para elucidar tal decisão, demonstro o disposto no art. 203 do CPC, o qual explícita os pronunciamentos do juiz:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

A par disso, reproduzo a decisão atacada, proferida pelo magistrado
a quo
:

Analisando os autos, verifico que a procuração juntada nos autos (ID 11334219) foi conferida a longa data - no ano de 2001 - contando mais de vinte e um anos desde sua outorga; estando digitalizada em cópia simples, sem fazer referência a nenhum processo, seja judicial ou administrativo de Precatório; tendo sido juntada aos presentes autos apenas quando o advogado foi requerer o pagamento em seu nome.

Dessa forma, em observância ao poder geral de cautela, entendi ser medida razoável e excepcional diante do tempo percorrido, a solicitação da renovação do instrumento do mandato.

Registro que não há nenhum prejuízo no cumprimento de tal diligência para o advogado que atua regularmente, pois é seu dever informar à parte outorgante do andamento do processo, bem como esclarecer dúvidas relativas ao seu trâmite.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado pode determinar às partes que apresentem instrumentos de procurações mais recentes, em observância ao poder geral de cautela, quando a razoabilidade diante do tempo assim determinar (STJ – AgRg no REsp: 873296 SP 2006/0167554-1)

Diante das razões expostas, reitero o despacho ID 11491829 e determino que a beneficiária, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à juntada de procuração atualizada/recente ao seu patrono, com poderes específicos de levantamento do presente precatório.

Intime-se. Cumpra-se

Verifica-se que o pronunciamento do juízo singular, no presente caso, encontra-se previsto no § 3º do artigo supramencionado. Ainda, o art. 1.001 do Novo Código de Processo Civil é cristalino ao positivar que não cabe recurso dos despachos. Assim dispõe o dispositivo legal:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que do despacho que determinou a juntada de procuração atualizada à parte ora agravante, não cabe recurso de Agravo de Instrumento, pois não há conteúdo decisório.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO APÓS CONTRADITÓRIO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] Com efeito, verifica-se que o Juiz Singular apenas postergou a apreciação do pedido de antecipação à juntada das respostas dos réus, não se pronunciando acerca do pedido. Assim, ante a ausência de conteúdo decisório do ato judicial impugnado, incabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. - Por sua vez, referida pretensão não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes. - Recurso improvido.

(TRF-3 - AI: 00221448420164030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 18/10/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ART. 1.015 DO NCPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO.A DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA NÃO POSSUI CUNHO DECISÓRIO, SENDO SOMENTE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, O QUAL NÃO CONFIGURA COMO DECISÃO RECORRÍVEL, CONSOANTE ARTS. 1.001 E 1.015 DO CPC. EM SE TRATANDO DE VÍCIO INSANÁVEL, O RELATOR ESTÁ DISPENSADO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO NCPC, QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SANAR VÍCIO QUE VENHA A FUNDAMENTAR O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5140388-86.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 25/07/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DE PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADOS DIZ RESPEITO A DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CUNHO DECISÓRIO, E QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DECISÃO RECORRÍVEL ( CPC, ARTIGOS 1.001 E 1.015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5053086-19.2022.8.21.7000 SANTO AUGUSTO, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 24/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - NÃO AGRAVÁVEL - RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. - A intimação da parte para promover juntada de documento constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório a justificar a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2173716-94.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

Não se desconhece que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do
Recurso Especial 1.704.520
, em dezembro de 2018, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 988, definiu o conceito de taxatividade mitigada ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses que não são enumeradas no artigo.

Todavia, relevo a inaplicabilidade do entendimento ao caso em comento, posto que nas próprias palavras da Ministra Relatora Nancy Andrighi, “
admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Nesta esteira, passou-se a ter como agravável questões como

decisão acerca da ilegitimidade passiva de litisconsorte (
REsp 1.772.839
),
efeito suspensivo aos embargos à execução (
REsp 1.745.358
),
inversão do ônus da prova em ações que tratam de relação de consumo (
REsp 1.729.110
), admissão de terceiro em ação judicial com o consequente deslocamento da competência para Justiça distinta (
REsp 1.797.991
), decisão sobre arguição de impossibilidade jurídica do pedido (
REsp 1.757.123
) e também no caso de decisão que aumenta multa em tutela provisória (
REsp 1.827.553
).

Portanto, reforça-se a ideia de que o precedente se aplica quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que claramente não é o caso ora em testilha. Sem olvidar-se, como já afirmado, que a manifestação do juízo sequer possui, conteúdo decisório, caracterizando-se como mero despacho, a qual não cabe recurso nos termos do art. 1.001 do NCPC.

Em sendo assim,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024